Tribunal: TJSP
Processo: 2062889-48.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema SERP-JUD (Sistema Eletrônico dos Registros Públicos) – Provimento do agravo – Ferramenta instituída pela Lei no 14.382/22 e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no 149/23 – Possibilidade de deferimento – Recurso ao qual se dá provimento.